Tribunal: TJMT
Processo: 1040147-28.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040147-28.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL ARCANJO DA SILVA ELIAS - CPF: 027.745.111-60 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual o autor alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios, capitalização indevida de juros e violação ao dever de informação, requerendo a revisão contratual e adequação das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade (i) na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) na capitalização de juros mediante utilização da Tabela Price; e (iii) na suposta violação ao dever de informação e transparência contratual.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva quando não excede, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo inaplicável a limitação de 12% ao ano e inexistente demonstração concreta de desvantagem exagerada.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para sua caracterização.

5. A utilização da Tabela Price, como sistema de amortização, não configura anatocismo, constituindo método legítimo de cálculo de prestações, amplamente aceito pela jurisprudência.

6. Não comprovada a alegação de capitalização diária ou prática abusiva, tampouco demonstrada irregularidade concreta apta a justificar a revisão contratual.

7. O contrato apresenta informações claras quanto à taxa de juros, valor das parcelas, prazo e custo total, inexistindo violação ao dever de informação ou ao princípio da transparência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente pode ser revista quando demonstrada, de forma concreta, sua abusividade em relação à média de mercado. 2. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada. 3. A utilização da Tabela Price não configura anatocismo. 4. Não há violação ao dever de informação quando o contrato apresenta de forma clara os encargos e condições da operação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e V, 46 e 52; CPC, art. 487, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS (Tema 52), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Súmulas nº 382, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MIGUEL ARCANJO DA SILVA ELIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional Contratual n. 1040147-28.2024.8.11.0002
ajuizada em desfavor de BANCO C6 S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega o recorrente que a sentença merece reforma integral, questionando inicialmente se a mera formalização contratual seria suficiente para considerar um contrato válido.

Sustenta que os contratos devem preencher requisitos objetivos e subjetivos, bem como obedecer aos princípios gerais do direito, destacando especificamente "o da autonomia da vontade, boa-fé, direito à informação e transparência no negócio jurídico".

Argumenta que a limitação dos juros ao patamar de 12% ao ano deve ser medida cabível quando detectada a abusividade das instituições financeiras. Afirma que
"a disposição contida no art. 192, § 3º, da Constituição Federal era norma de eficácia contida pendente de regulamentação, tendo sido revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, razão pela qual o Judiciário se nega a aplicar a limitação de juros reais às operações firmadas com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional"
.

Quanto à capitalização de juros, o apelante alega que o contrato demonstra ter havido juros compostos e capitalização diária, apesar de não estar expressamente previsto. Argumenta que
"se não houvesse a incidência de juros de forma capitalizada, a taxa anual seria obtida através da simples multiplicação da taxa mensal pela quantidade de meses do ano, o que não se verificou". Sustenta ainda que a capitalização de juros também decorreu da equivocada utilização da Tabela Price para realização dos cálculos das prestações, afirmando que "o sistema de amortização contém juros compostos".

Adicionalmente, o recorrente invoca o direito básico do consumidor à informação adequada e clara, previsto no artigo 6º, inciso III, e artigos 46 e 52, inciso II, do CDC, alegando que "a ausência de percentual da taxa diária na cédula de crédito bancário, além de dificultar a compreensão do consumidor, impede o controle prévio do alcance dos encargos e configura abusividade e ofensa ao CDC".

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e totalmente provido para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a total procedência da demanda.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID 353399867), o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo Banco Ficsa S.A.) alega, preliminarmente, que é o verdadeiro polo passivo da demanda, e não o Banco C6 S.A., conforme já havia sustentado em contestação. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que os juros remuneratórios não estão sujeitos à limitação de 12% ao ano, conforme alegado pelo apelante. Sustenta que "o Conselho Monetário Nacional regulamenta o regime de juros no âmbito das operações de contratos bancárias" e que "de acordo com essa regulamentação os juros bancários não estão sujeitos à lei da Usura, podendo ser livremente pactuados em contratos bancários".

O apelado ressalta que o contrato número 90135524525 foi formalizado em 28/06/2024 com taxas de juros abaixo do teto estabelecido pela Instrução Normativa PRES/INSS Nº 138, de 10/11/2022, que regulamenta os empréstimos consignados. Argumenta que "por essa natureza específica de regulação do crédito consignado, pela aderência do contrato ao limite e juros estabelecidos pela legislação específica, não se verifica abusividade e desvantagem exagerada".

Quanto à capitalização de juros, o recorrido sustenta sua legalidade, afirmando que "o art. 4º do decreto nº 22.626 e o art. 591 do CC/02 permitem a capitalização anual dos juros em contratos de crédito bancário, independente de pactuação expressa". Acrescenta que, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17, reeditada sob o nº 2.170-36/01, tornou-se possível a capitalização em período inferior a anual nos contratos celebrados por instituições financeiras, citando o julgamento do REsp nº 973.827 pelo STJ, sob o regime dos repetitivos.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MIGUEL ARCANJO DA SILVA ELIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional Contratual n. 1040147-28.2024.8.11.0002
ajuizada em desfavor de BANCO C6 S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos, tendo sido interposto dentro do prazo legal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que a controvérsia teve origem em contrato de empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário n. 90135524525), celebrado entre as partes em 28 de junho de 2024, no valor de R$ 18.289,36, a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$ 423,50.

Na petição inicial, o autor alegou a abusividade dos encargos contratuais, notadamente quanto à capitalização de juros (anatocismo) por meio da Tabela Price, bem como em relação à taxa de juros remuneratórios, que entendia devesse ser limitada a 12% ao ano. Requereu, em sede de tutela de urgência, a autorização para depositar em juízo o valor que reputava devido (R$ 296,84 mensais, apurado pelo Método de Gauss), além da abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O magistrado de primeiro grau, após o regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que são legais as cláusulas contratuais impugnadas, especialmente no tocante à capitalização de juros e à taxa de juros remuneratórios pactuada.

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Consigno que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, na hipótese de se tratar de parte beneficiária da Justiça gratuita. [...]”

Pois bem.

Passo à análise das preliminares de mérito recursal.

DA PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

Não obstante o apelado tenha suscitado em contrarrazões a necessidade de retificação do polo passivo, alegando que o contrato foi firmado com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo Banco Ficsa S.A.) e não com o BANCO C6 S.A., verifico que tal questão já foi devidamente analisada e afastada pelo juízo a quo.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a legitimidade passiva estende-se a todas as instituições envolvidas na operação bancária questionada, conforme se depreende do
REsp 1.197.929/PR
, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão:

RECURSOESPECIALREPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICADO ART. 543-C DO
CPC
.RESPONSABILIDADECIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.DANOS CAUSADOSPOR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITOINTERNO. RISCO O EMPREENDIMENTO.1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno .2. Recurso especial provido. (STJ -
REsp: 1197929 PR
2010/0111325-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPESALOMÃO ,Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDASEÇÃO,Data de Publicação: DJe 12/09/2011)

Ademais, a aferição da legitimidade
ad causam
opera-se
in status

assertionis
, ou seja, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial. Se o autor expressamente imputa ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tem-se por efetivamente verificada a legitimação passiva para a causa.

Portanto, mantenho o polo passivo conforme estabelecido na origem,
rejeitando a preliminar suscitada
.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

- DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros em contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo a parte apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual celebrado apresenta a aplicação de juros remuneratórios fixados em 1,75% ao mês, correspondente a 23,56% ao ano (id. 329344372).

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 28/06/2024, a taxa média de juros praticada no mercado era de
1,63% ao mês e 21,34% ao ano
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-01
) para a mesma operação bancária o que não demonstra a imposição ao consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 2,44% ao mês. Como a taxa
contratada foi de 1,75% ao mês, verifica-se, no caso concreto, que não há extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

Consta expressamente do julgado que a parte autora não logrou demonstrar que os encargos contratados superassem a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, tampouco que a discrepância apontada fosse significativa a ponto de configurar abusividade flagrante.

Portanto, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato encontra-se em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para o período e a modalidade contratada, não merecendo qualquer reparo. Assim, não há falar em abusividade, nos termos alegados na petição inicial, razão pela qual se impõe a improcedência do pedido da parte autora nesse ponto.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à taxa básica de mercado, não exceda o limite de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação. 2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2 .170-36/2001, quando pactuada expressamente. 3. São legítimas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, quando expressamente pactuadas, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva. 4 . A contratação de seguro prestamista mediante consentimento informado e destaque contratual não caracteriza venda casada." Dispositivos relevantes citados CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, § 1º, e 54; CC, art. 1 .361, § 1º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.061 .530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639 .320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123203920248110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2025)

- DA CAPITALIZAÇÃO

O apelante sustenta que o contrato evidencia a incidência de juros compostos e capitalização diária, embora tais encargos não estejam expressamente previstos, bem como que a utilização da
Tabela Price,
como sistema de amortização, configuraria prática de anatocismo.

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital ao final de determinado período, passando aqueles a também gerar encargos nos períodos subsequentes. Historicamente, tal prática era vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 4º do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura).

Todavia, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou-se a admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 52), firmou entendimento de que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa. Tal orientação encontra-se igualmente consolidada nas Súmulas nº 539 e 541 do STJ.

Ademais, restou assentado que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal.

No caso em exame, verifica-se que o contrato foi celebrado
após a vigência da referida Medida Provisória,
circunstância que, em tese, admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

Da análise do instrumento contratual, observa-se a previsão de cobrança de juros remuneratórios, sendo possível aferir, a partir da discrepância entre as taxas mensal e anual, a incidência de juros capitalizados, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

No tocante à alegação de ausência de pactuação expressa, não assiste razão ao apelante,
uma vez que o contrato evidencia a incidência do encargo, seja pela previsão das taxas, seja pela própria estrutura da avença
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito . Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ . 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ - REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017 RSTJ vol. 246 p . 316)

Quanto à utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), cumpre destacar que sua adoção, por si só, não configura prática ilegal de anatocismo, tratando-se de método matemático destinado à apuração de prestações fixas, iguais e sucessivas, amplamente admitido pela jurisprudência pátria.

Embora o apelante sustente que a aplicação de método diverso (como o Método de Gauss) resultaria em parcelas inferiores, tal argumento não prospera, porquanto a utilização da Tabela Price foi expressamente pactuada, constituindo prática legítima no âmbito das operações financeiras.

No que se refere à alegação de capitalização diária de juros sem previsão contratual, verifica-se que o apelante se limita a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos concretos capazes de demonstrar a efetiva ocorrência da prática. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão contratual exige a demonstração clara da irregularidade alegada, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, o contrato prevê a incidência de capitalização de juros, circunstância que legitima a cobrança, nos termos da orientação consolidada do STJ.

Dessa forma,
ausente comprovação de capitalização em periodicidade diversa da pactuada,
bem como de eventual abusividade decorrente da utilização da Tabela Price, não há ilegalidade a justificar a revisão contratual.

- DO DIREITO À INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL

Por fim, o apelante invoca o direito básico do consumidor à informação adequada e clara, previsto no art. 6º, inciso III, bem como nos arts. 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a ausência de indicação da taxa diária na cédula de crédito bancário configuraria prática abusiva e violação à legislação consumerista.

De fato, o Código de Defesa do Consumidor assegura como direito básico a informação adequada e clara acerca dos produtos e serviços, com especificação correta de suas características, preço e demais elementos relevantes (art. 6º, III).

Todavia, no caso concreto, não há elementos que evidenciem violação a tal direito. Conforme se depreende dos autos,
o contrato celebrado entre as partes apresenta, de forma clara, a taxa de juros mensal (1,65%), o valor das parcelas (R$ 423,50), o montante total financiado e o prazo de pagamento (84 meses).

Nesse contexto, não se verifica ausência de informação apta a comprometer a compreensão do consumidor acerca das condições da contratação, tampouco situação de desvantagem exagerada.

Assim, não se vislumbra, na hipótese, afronta ao dever de informação ou ao princípio da transparência contratual que justifique a revisão do contrato, nos termos pretendidos pelo apelante.

Dessa forma, em síntese, da análise detida dos argumentos apresentados pelo apelante e das provas constantes dos autos, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas que justifique a intervenção do Poder Judiciário para a revisão do contrato.

A taxa de juros remuneratórios pactuada não se revela abusiva, encontrando-se em consonância com os parâmetros de mercado aplicáveis à espécie. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, circunstância verificada no caso concreto. A utilização da Tabela Price, por sua vez, não configura, por si só, prática de anatocismo.

Por fim, não há demonstração de violação ao dever de informação ou de ausência de transparência contratual apta a comprometer a compreensão do consumidor acerca das condições da avença.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026